Tribunal: TJPA
Processo: 0802499-30.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802499-30.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUCIMAR DA COSTA REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINA O ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A redação do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, prescreve que a Fazenda Pública deve recolher antecipadamente o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça. Ressalta-se que a despesa não se confunde com a isenção das custas e emolumentos direcionados à União, Estado e Município prevista no artigo 40 do mesmo estatuto. Sobremais, a referida diferenciação já foi objeto de análise do STJ à quando da apreciação do REsp 1.107.543/SP, julgado sob a ótica do recurso repetitivo.

2. É admissível afirmar haver distinção entre a Gratificação de Atividade Externa (GAE) e o recolhimento antecipado de numerário para o custeio de despesas com oficiais de justiça nas execuções fiscais. Isso porque a vantagem citada é percebida por toda a categoria, enquanto que a hipótese contida no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, é destinada às execuções fiscais.

3. Ressoa inconteste que os oficiais de justiça possuem direito de receberem, antecipadamente, numerário relativo às despesas de locomoção para o cumprimento de diligências em execuções fiscais, conforme prescreve o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15.

4. Tema que já restou pacificado por ocasião do Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0800701-34.2018.8.14.0000, de Relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/09/2018.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 0072869-13.2013.8140301, movida em desfavor de LUCIMAR DA COSTA REDENÇÃO, condicionou a expedição de mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, ao prévio pagamento da referida diligência, ônus esse a ser suportado pelo agravante.

Em suas razões (Id. 515484, págs. 01/15), historia o agravante que a ação originária se trata de execução fiscal aforada em face da recorrida, exigindo o pagamento de crédito tributário. Aduz que o juízo de origem, no intuito de impulsionar o feito, intimou-o para promover o recolhimento de custas relativas à realização da diligência via oficial de justiça, lastreado no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de extinção do feito executivo.

Sustenta, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 por afronta aos artigos 22, I, c/c 24, IV, § 2º, da Constituição da República, ante à competência privativa da União para legislar sobre direito processual, eis que a norma estadual condiciona a diligência do oficial de justiça, em execução fiscal, ao prévio recolhimento de custas por parte do ente agravante possui natureza processual.

Defende ainda que por força do artigo 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não se encontra sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Expõe, também, que por força do artigo 91, §§ 1º e 2º do CPC/15, as despesas dos atos processuais requeridos por pessoas jurídicas de direito público são pagas ao final pelo vencido, deixando claro que não há possibilidade de antecipação de custas pela Fazenda Pública.

Sustenta, ainda, que, por força do artigo 100 da CR/88, há exigência de trânsito em julgado da sentença para posterior realização de pagamento de despesas oriundas de demanda judicial.

Aduz, quanto a esse ponto, que a Fazenda Pública não escolhe de quem vai cobrar o débito, de modo que não há como impor limitação orçamentária para impulsionamento das ações de execução fiscal.

Afirma, igualmente, que no âmbito do TJ/PA o repasse das custas judiciais arrecadadas para as diligências dos oficiais de justiça possui natureza indenizatória, sendo, portanto, uma nova forma de remuneração dos respectivos servidores que são incumbidos da prática dos atos processuais, os quais necessitem de intimação pessoal.

Discorre, finalmente, sobre o fato dos aludidos servidores já perceberem a gratificação específica para as despesas de transporte, não podendo haver percepção de outro valor de mesma espécie.

Cita precedentes jurisprudenciais oriundos desta Casa que corroboram a tese exposta.

Postula o conhecimento do presente recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo, afastando o recolhimento antecipado das custas relativas à realização da diligência por oficial de justiça e, ao final, o seu provimento com vistas ao prosseguimento da ação executiva, sem o recolhimento antecipado da verba referida.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 590399 – págs. 1/5), e, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Processo 0800701-34.2018.8.14.0000), que se encontra sob a relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda).

No Id. 4514635 – pág 1, despachei no sentido de que, tendo em vista o julgamento do referido incidente, fosse intimada a parte agravada para que se manifeste acerca das razões recursais do Município agravante.

A Procuradoria de Justiça (Id.
4563916 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve se ater ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de ver reformada a decisão do juízo
a quo
que determinou o adiantamento de recolhimento de custas para fazer face a despesa de oficial de justiça em sede de execução fiscal.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a norma estadual que prevê ser atribuição da Fazenda Pública o pagamento antecipado de valores com oficial de justiça não invade a competência legislativa da União (art. 22, I, CR/88), uma vez que tais valores possuem caráter de despesa processual e, assim, não se submetem a regra prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80, que prevê a isenção da Fazenda ao pagamento de custas e emolumentos.

Ademais, o Col. STJ já firmou posicionamento no sentido de ser obrigatória a antecipação de despesas, por parte da Fazenda Pública, de diligências efetuadas pelos Oficiais de Justiça no curso da execução fiscal, cuja tese restou materializada na Súmula nº 190, que assim dispõe:

“Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça.”.

Nesse sentido, é de ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade ventilada no presente recurso, dado que o artigo 12, § 2º, da Lei nº 8.328/15, não legislou sobre matéria privativa da União, mas somente regulamentou o entendimento jurisprudencial conferido ao artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Superada a questão supra, passa-se ao principal ponto sustentado acerca dessa matéria, qual seja, se a vantagem percebida pelos oficiais de justiça denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista no artigo 28, III, da Lei nº 6.969/06 supre ou não a antecipação de numerário de diligências em execução fiscal.

A redação do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 prescreve que a Fazenda Pública deve recolher antecipadamente o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça, ressaltando-se que a despesa não se confunde com a isenção das custas e emolumentos direcionados à União, Estado e Município, previsto no artigo 40 do mesmo estatuto.

Sobremais, a referida diferenciação já foi objeto de análise do STJ à quando da apreciação do REsp 1107543/SP, julgado sob a ótica do recurso repetitivo, conforme já mencionado.

Desse modo, é de se concluir que a vantagem denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista no artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/06, a qual se destina a remuneração dos oficiais de justiça pelo translado nas diligências não guarda correlação com a disposição do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Além do mais, é admissível afirmar haver distinção entre a Gratificação de Atividade Externa (GAE) e o recolhimento antecipado de numerário para o custeio de despesas com oficiais de justiça nas execuções fiscais. Isso porque a vantagem citada é percebida por toda a categoria, enquanto que a hipótese contida no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8328/15 é destinada às execuções fiscais.

Registre-se, inclusive, que a Presidência deste Tribunal, em conjunto com as Corregedorias de Justiça, editou a Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI, a qual dispõe sobre o repasse dos valores de antecipação das despesas das diligências dos oficiais de justiça, e que assegura que a despesa criada no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 possui natureza indenizatória, de modo que não se confunde com a vantagem prevista no artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/07.

Não fosse isso, o tema em epígrafe restou pacificado por ocasião do Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0800701-34.2018.8.14.0000, acima mencionado, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/09/2018, que assentou a seguinte tese:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA.

(...)

10.Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”.

O mesmo raciocínio é aplicado pelo Conselho Nacional de Justiça, que a respeito do tema firmou o seguinte entendimento:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA. COBRANÇA DE VALOR PELO TJBA PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGAÇO DE COBRANÇA DE TAXA INVALIDAMENTE CONSTITUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇO ENTRE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DESPESAS PROCESSUAIS FIXADA EM PRECEDENTE DO STF – RE 108.183. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. TEMA PACIFICADO NO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 396). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Pedido de Providência proposto pelo Município de Valença - BA, alegando violação ao princípio da reserva legal, constitucionalmente previsto, em razão da instituição do art. 6º da Resolução de nº 18/2014, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que dispõe: "Cumpre à Fazenda Pública, nos processos em que formular o pedido, o custeio de diligências praticadas pelo Oficial de Justiça Avaliador”;

2. Suposta instituição de taxa sem previsão legal pelo TJBA para custear as diligências dos oficiais de justiça;

3. Natureza jurídica de despesa processual, diversa da natureza jurídica de custas e emolumentos, que possuem natureza de taxa. (RE 108.183, de relatoria do Min. Moreira Alves);

4. Precedente que pacifica a questão proferido via sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema: 396) – Resp 1144687 / RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, no âmbito do STJ;

5. Julgamento improcedente. (CNJ - PP: 00020267320152000000, Relator: ROGÉRIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/04/2016).”.

Nesse diapasão, ressoa inconteste que os oficiais de justiça possuem direito de receberem, antecipadamente, numerário relativo às despesas de locomoção para o cumprimento de diligências em execuções fiscais, conforme prescreve o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Desse modo, restando assentado no âmbito desta Casa a tese de que a “Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.” (IRDR Nº 0800701-34.2018.8.14.0000), não prosperam as razões deduzidas no presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/04/2021